Tribunal: STJ
Processo: 0738395-16.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909545 - DF (2025/0131754-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NAYANE AMOR LAURENTINO
ADVOGADA
: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA -
DF030816
AGRAVADO
: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA
AGRAVADO
: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY
ADVOGADOS
: YUKARY NAGATANI - DF027613
PLINIO RENAN CORRÊA MINUZZI - DF028435
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50590766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: a7fb4bd5-92ba-49d5-ae7f-0974840c9d22

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50590766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: a7fb4bd5-92ba-49d5-ae7f-0974840c9d22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909545 - DF (2025/0131754-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NAYANE AMOR LAURENTINO
ADVOGADA
: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA -
DF030816
AGRAVADO
: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA
AGRAVADO
: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY
ADVOGADOS
: YUKARY NAGATANI - DF027613
PLINIO RENAN CORRÊA MINUZZI - DF028435
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula
n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
enseja o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49713465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:22
Código de Controle do Documento: 96b8d3de-1fa6-41f0-9dc3-b7a3467ad28e

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.565-1.581) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 1.560-
1.561).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.585-1.602), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.560-1.561):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por NAYANE AMOR
LAURENTINO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA49713465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:22
Código de Controle do Documento: 96b8d3de-1fa6-41f0-9dc3-b7a3467ad28e

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA49713465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:22
Código de Controle do Documento: 96b8d3de-1fa6-41f0-9dc3-b7a3467ad28e

Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do art. 932, III,
do CPC e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando de combater especificamente
os argumentos referentes à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e à
Súmula n. 7/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de
(Relator para
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o entendimento de
30/11/2018
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp
831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
, dos EAREsp
19/9/2018
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC, publicados em
.
30/11/2018
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.246.184/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe
.)
9/10/2019
15/10/2019

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49713465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:22
Código de Controle do Documento: 96b8d3de-1fa6-41f0-9dc3-b7a3467ad28e

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49713465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:22
Código de Controle do Documento: 96b8d3de-1fa6-41f0-9dc3-b7a3467ad28e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.545 / DF
Número Registro: 2025/0131754-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07383951620218070001 7383951620218070001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAYANE AMOR LAURENTINO
ADVOGADA
: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA - DF030816
AGRAVADO
: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA
AGRAVADO
: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY
ADVOGADOS : YUKARY NAGATANI - DF027613
PLINIO RENAN CORRÊA MINUZZI - DF028435
LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAYANE AMOR LAURENTINO
ADVOGADA
: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA - DF030816
AGRAVADO
: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA
AGRAVADO
: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY
ADVOGADOS : YUKARY NAGATANI - DF027613
PLINIO RENAN CORRÊA MINUZZI - DF028435
Documento eletrônico VDA50543930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 83615599-7a74-45ba-9b9a-d3526a27d077

LUANA VIEIRA DE JESUS LEOCÁDIO - DF061683
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 83615599-7a74-45ba-9b9a-d3526a27d077